Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Satisfaz o requisito da dialeticidade o recurso por meio do qual a parte expõe, fundamentadamente, as razões do seu inconformismo e, com isso, possibilita à instância recursal a prolação de juízo acerca do acerto, ou não, do provimento jurisdicional atacado.
2 – A inscrição de dados em cadastros restritivos deve refletir a realidade fática, sendo ilícita a inclusão do nome quando o consumidor já houver adimplido suas obrigações, do que exsurge o dever de indenizar.
3 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Revelando-se razoável e proporcional o valor arbitrado, impõe-se a sua manutenção.
4 – Cuidando-se de condenação por danos morais em decorrência de responsabilidade civil contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC).
5 - Indevida a majoração dos honorários de sucumbência quando o Juiz, atendendo às circunstâncias específicas do caso, fixou os honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com as balizas insculpidas no artigo 85, §2o, do CPC.
Preliminar rejeitada.
Apelações Cíveis desprovidas.